Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-28.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002311-28.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), DURCILENE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 010.879.381-80 (RECORRIDO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1002311-28.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.
1002311-28.2023.8.11.0011

Recorrente:
Ebazar.com.br. Ltda. e Mercadopago.com representações Ltda.

Recorrida:

Durcilene Barbosa de Souza Balduino

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO –EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo insucesso do negócio. Mantém-se o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1002311-28.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.
1002311-28.2023.8.11.0011

Recorrente:
Ebazar.com.br. Ltda. e Mercadopago.com representações Ltda.

Recorrida:

Durcilene Barbosa de Souza Balduino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ebazar.com.br. Ltda. e Mercadopago.com representações Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'Oeste-MT.

Sentença (Id.
183392198
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as recorrentes a restituir o valor pago pela recorrida
no valor
de R$ 1.461,00 (mil quatrocentos e sessenta e um reais)
,
a título de danos materiais, bem como a indenizá-la a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

183392201
)
: as recorrentes

requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Sem
Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1002311-28.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.
1002311-28.2023.8.11.0011

Recorrente:
Ebazar.com.br. Ltda. e Mercadopago.com representações Ltda.

Recorrida:

Durcilene Barbosa de Souza Balduino

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais proposta por

Durcilene Barbosa de Souza Balduino
em face de

Ebazar.com.br. Ltda. e Mercadopago.com representações Ltda., alegando, em síntese, que adquiriu em 25/02/2021, um aparelho ar condicionado no valor de R$ 1.461,00 (mil quatrocentos e sessenta e um reais), contudo, nunca recebeu o produto.

Verifica-se nos autos que após transcorrido o prazo para entrega, a recorrida buscou informações no chat da empresa recorrente e obteve a informação
que deveria abrir uma reclamação no site no prazo de sessenta dias, todavia, sem êxito na obtenção do produto ou do estorno do valor despendido.

Em contraponto, a recorrente alega
que a compra não foi realizada diretamente com a empresa recorrente, razão pela qual não tem responsabilidade para responder os termos da presente ação.

Inicialmente, rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Evidencia-se dos autos
que é incontroverso que a recorrida adquiriu o produto em
25/02/2021
e efetivou o pagamento por meio do cartão de crédito, e que os parcelamentos da compra foram devidamente creditados, e que não recebeu pelo produto, conforme Id.
183389792
e seguintes
.

Desse modo, o defeito na prestação do serviço é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que, não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar, que tenha mantido contato com a consumidora, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto

Além disso, as recorrentes não comprovaram que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem se comprovou a entrega do produto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes competiam (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva das recorrentes, dos danos sofridos pela recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, está,
excepcionalmente, configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização à recorrida, diante da falha na prestação do serviço oferecido pelas recorrentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que tange ao valor arbitrado na sentença de origem, sopesando critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor arbitrado
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023